Tribunal: TJBA
Processo: 0500205-22.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500205-22.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Lívia Luz Farias RECORRIDO: Alexsandro da Conceição Defensor Público: Bruno de Sá Araújo ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NA FORMA DO ARTIGO 395, III, DO CPP. DECISÃO QUE SE MOSTRA PREMATURA. EXORDIAL QUE ATENDEU PLENAMENTE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. SUFICIENTE LASTRO PROBATÓRIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33, DA LEI. 11.343/2006, PERMITINDO-SE COM ISSO, O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO sob nº 0500205-22.2020.8.05.0271, tendo como Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e Recorrido ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33, DA LEI. 11.343/2006, PERMITINDO-SE COM ISSO, O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR (ASSINADO ELETRONICAMENTE)